Tribunal: TJMT
Processo: 0003342-33.2019.8.11.0111
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003342-33.2019.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDUARDO SILVINO DOS SANTOS - CPF: 130.718.079-53 (VÍTIMA), MIKKAELI MONIQUE SILVA SANTOS - CPF: 051.988.831-66 (VÍTIMA), ALAN DA SILVA SOUSA - CPF: 061.430.871-21 (APELANTE), GUSTAVO TOMBINI TURCATTO - CPF: 052.103.671-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO - CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2o, II E § 2o-A, I, DO CP) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/03) – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – 1. ABSOLVIÇÃO –
CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE
ROUBO MAJORADO E O DE

POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE

VINCULAÇÃO E SUBORDINAÇÃO ENTRE AS CONDUTAS – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – 2. DOSIMETRIA DO ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO – APLICAÇÃO DE UMA DAS MAJORANTES NA PRIMEIRA FASE – IMPERTINÊNCIA – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR – 3. ABRANDAMENTO DO REGIME FECHADO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE –QUANTITATIVO DE PENA SUPERIOR A OITO ANOS – 4. RECURSO DESPROVIDO CONFORME PARECER DA PGJ.

1. Inexistindo vinculo de subordinação entre os crimes de Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e o de Roubo majorado, praticados e consumados em contextos diversos, não se aplica o princípio da consunção, cuja incidência exige que o delito menos grave seja meio de preparação ou execução daquele mais gravoso.

2
. Nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador a fazer incidir somente aquela que aumente mais a reprimenda, ou, ainda, valorar uma das majorantes na primeira fase dosimétrica;

3.
O art. 33, § 2
o
, “
a”
do CP, impõe a fixação de regime prisional fechado aos condenados ao cumprimento de pena privativa de liberdade superior a 8 anos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Alan da Silva Sousa
, interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal,
contra a sentença de Ids.
71704048/050
pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime fechado de
9 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão
, bem como, ao pagamento de
31 dias-multa
, pela prática em concurso material, dos crimes de
Roubo circunstanciado
pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo e de
Posse irregular de arma de fogo
de uso permitido (art. 157, § 2o, II E § 2o-A, I, c/c art. 69 do CP e art. 12, da Lei 10.826/03
.

Inconformado, ele busca ser
absolvido
em relação ao delito de
Posse irregular de arma de fogo
de uso permitido
mediante aplicação do princípio da consunção. Almeja, ainda, que
uma das causas de aumento de pena do Roubo seja valorada na primeira fase dosimétrica
e que haja o
abrandamento do regime
prisional lhe imposto (Id.
71704459).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do apelo (Ids.
71704460/461);
igualmente
, em parecer
per relationem
, a PGJ sintetizado nos termos do sumário que segue em transcrição livre (Id. 74287488):

Apelação Criminal
—
Roubo majorado e posse ilegal de munição de arma de fogo [art. 157, § 2°, inciso I, § 2°-A, inciso I, ambos do CP, c/c art. 12, da Lei n°. 10.826/2003]
– Sentença parcialmente condenatória – Irresignação defensiva: Pretendida reforma da sentença a fim do reconhecimento do princípio da Consunção; restabelecimento da dosimetria da pena e; alteração do regime para o aberto, sendo imediatamente expedido Alvará –
Inviabilidade – Não há possibilidade de absorção – Trata-se de delitos autônomos – Dosimetria irrefutável
– Sentença adequada e devidamente fundamentada
— Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021